Tribunal: STJ
Processo: 0065504-79.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445045 - RJ (2023
/0303766-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA -
RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
CAROLINA DE JESUS MULLER - DF038896
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO LARGO DA CARIOCA
ADVOGADOS
: RÔMULO CAVALCANTE MOTA - RJ010467
MATHEUS FREITAS LEITE - RJ225242
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Na forma da jurisprudência firmada neste Sodalício, não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51406639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 874a9c5c-21f7-499b-8807-3729cec8dcae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 874a9c5c-21f7-499b-8807-3729cec8dcae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445045 - RJ (2023
/0303766-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA -
RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
CAROLINA DE JESUS MULLER - DF038896
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO LARGO DA CARIOCA
ADVOGADOS
: RÔMULO CAVALCANTE MOTA - RJ010467
MATHEUS FREITAS LEITE - RJ225242
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Na forma da jurisprudência firmada neste Sodalício, não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50565815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Código de Controle do Documento: 28d36969-7a87-4d4f-870b-0b13bb91c72b

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 424):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ. Nesse sentido:
EAREsp 701.404/SC , Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) o aresto embargado
incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos apresentados no agravo
interno que demonstravam que a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica,
afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ; (II) houve contradição ao afirmar que os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade não foram impugnados, ignorando a
argumentação expressa e detalhada da recorrente que rebateu o alicerce do supradito
verbete sumular; (III) a ausência de análise das alegações comprometeu a devida
prestação jurisdicional, o que teria violado o art. 93, IX, bem como
as regras e princípios constitucionais insculpidos no artigo 5o, XXXV, LIV
e LV, da Constituição Federal.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 463/467.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que o
agravo em recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte
recorrente não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados
pelo
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência do
decisum
Documento eletrônico VDA50565815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Código de Controle do Documento: 28d36969-7a87-4d4f-870b-0b13bb91c72b

empeço previsto na Súmula n.7/STJ, limitando-se a reeditar as razões tecidas em seu
apelo nobre.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão embargado (fls. 427
/428):

A irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pela
decisão que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência do óbice
previsto na Súmula 7 /STJ, limitando-se a reeditar as razões tecidas em seu
apelo nobre.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada " ( em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais , Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:
[...]
ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Observa-se que a fundamentação do aresto embargado guarda
correspondência com a parte dispositiva, não havendo, assim, contradição a solver. Do
mesmo modo, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

Documento eletrônico VDA50565815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Código de Controle do Documento: 28d36969-7a87-4d4f-870b-0b13bb91c72b

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO À SÚMULA 321/STJ. MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
FUNDAMENTO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O julgado embargado não incorreu em contradição, pois reconheceu que,
embora a natureza da relação litigiosa não seja de consumo, sendo, portanto,
uma exceção à Súmula n. 321 do STJ, tal circunstância seria insuficiente à
reforma do acórdão, porquanto a recorrente não avançou sua irresignação a
respeito de matéria de direito material. Outrossim, mostra-se possível manter o
acórdão recorrido por fundamento jurídico diverso daquele firmado na instância
de origem, nos termos do art. 257 do RISTJ.
2. A "contradição, porventura, existente no acórdão é interna, isto é, aquela
existente entre as proposições e conclusões do próprio julgado, o que não se
verifica" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1539678/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
17/11/2015
24/11/2015
3. A condição do recorrido como designado ao recebimento do pecúlio foi
extraída da conclusão da instância ordinária, soberana no exame do acervo
fático-probatório.
4. Embargos rejeitados.
(
, relator Ministro Marco Aurélio
EDcl no AgRg no AREsp n. 731.392/SC
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
3/3/2016
pre registrar que, na forma da jurisprudência firmada neste
Por fim, cum
Sodalício, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp n.
Documento eletrônico VDA50565815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Código de Controle do Documento: 28d36969-7a87-4d4f-870b-0b13bb91c72b

, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
2.068.282/SC
2/10/2023
, DJe de
; e
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
4/10/2023
AgInt noAREsp n. 1.851.158/PE
Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2023.
28/8/2023

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50565815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Código de Controle do Documento: 28d36969-7a87-4d4f-870b-0b13bb91c72b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.445.045 / RJ
Número Registro: 2023/0303766-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00655047920228190000
03231050820128190001
202324506039
3231050820128190001
655047920228190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA - RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
CAROLINA DE JESUS MULLER - DF038896
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO LARGO DA CARIOCA
ADVOGADOS : RÔMULO CAVALCANTE MOTA - RJ010467
MATHEUS FREITAS LEITE - RJ225242
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA - RJ081470
CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
CAROLINA DE JESUS MULLER - DF038896
JESSICA ROCHA CARLOS - DF044755
Documento eletrônico VDA51382604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: c4967440-3be8-4217-850c-262bdb5b3bdf

EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO LARGO DA CARIOCA
ADVOGADOS
: RÔMULO CAVALCANTE MOTA - RJ010467
MATHEUS FREITAS LEITE - RJ225242
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: c4967440-3be8-4217-850c-262bdb5b3bdf